Tribunal: STJ
Processo: 0303366-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1026752 - MG (2025/0303366-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: WELLINGTON DA SILVA PLACIDO (PRESO)
ADVOGADOS
: ROBERTO BARTOLOMEI PARENTONI - SP107187
BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI -
SP454673
LUCA CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP479771
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS
CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu de habeas corpus
em razão de sua utilização como sucedâneo de revisão criminal e da impossibilidade de
revolvimento fático-probatório.
2. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que o
acórdão embargado fundamentou a inaplicabilidade do entendimento firmado no HC n.
686.312/MS sob a premissa de que, à época do julgamento na origem, vigorava orientação
jurisprudencial diversa, embora o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais tenha sido proferido após a publicação do referido precedente.
3. A parte embargante também alega julgamento extra petita, afirmando que o acórdão
embargado discorreu sobre a manutenção da condenação pelo crime de associação para o
tráfico (art. 35 da
, matéria que não teria sido objeto da impetração, que
Lei n. 11.343/2006)
se limitou a questionar a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33).
4. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios
apontados e conceder a ordem de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53867207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 9248b4e7-140f-4394-b64c-602eca000360

5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para sanar contradição ou omissão no acórdão embargado, considerando os fundamentos
apresentados pela parte embargante.
6. Saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
reexame de matéria fático-probatória após o trânsito em julgado da condenação.
7. Saber se houve julgamento extra petita ao se mencionar a manutenção da condenação
pelo crime de associação para o tráfico, quando a impetração se limitou à materialidade do
delito de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Os embargos de declaração são conhecidos por serem tempestivos e preencherem os
requisitos formais de admissibilidade, mas não são acolhidos por ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 619
9. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre
a fundamentação e o dispositivo ou entre proposições inconciliáveis no texto decisório, o
que não se verifica no caso.
10. O acórdão embargado foi claro e coerente ao manter o não conhecimento do habeas
corpus com base na inadequação da via eleita após o trânsito em julgado da condenação e
na vedação ao reexame aprofundado de provas.
11. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser
utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do sistema
recursal e ofensa à segurança jurídica.
12. Não se verifica ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, pois
a materialidade delitiva foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em amplo
acervo probatório indireto, inviabilizando o revolvimento de matéria fático-probatória na
via estreita do habeas corpus.
13. A referência à manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico foi
utilizada como reforço argumentativo para contextualizar a robustez dos elementos de
prova e a complexidade dos fatos, não configurando julgamento extra petita.
14. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à
modificação do entendimento firmado pela Turma Julgadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts. 33 e 35.
art. 619; Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 686.312/MS, Terceira Seção, julgado em 19.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53867207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 9248b4e7-140f-4394-b64c-602eca000360

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53867207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 9248b4e7-140f-4394-b64c-602eca000360

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1026752 - MG (2025/0303366-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: WELLINGTON DA SILVA PLACIDO (PRESO)
ADVOGADOS
: ROBERTO BARTOLOMEI PARENTONI - SP107187

BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI -
SP454673

LUCA CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP479771
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS
CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu de habeas corpus
em razão de sua utilização como sucedâneo de revisão criminal e da impossibilidade de
revolvimento fático-probatório.
2. A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que o
acórdão embargado fundamentou a inaplicabilidade do entendimento firmado no HC n.
686.312/MS sob a premissa de que, à época do julgamento na origem, vigorava orientação
jurisprudencial diversa, embora o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais tenha sido proferido após a publicação do referido precedente.
Documento eletrônico VDA53867210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:13
Código de Controle do Documento: 323b50e9-9d12-4d84-95ff-244f2626981c

3. A parte embargante também alega julgamento extra petita, afirmando que o acórdão
embargado discorreu sobre a manutenção da condenação pelo crime de associação para o
tráfico (art. 35 da
, matéria que não teria sido objeto da impetração, que
Lei n. 11.343/2006)
se limitou a questionar a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33).
4. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios
apontados e conceder a ordem de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para sanar contradição ou omissão no acórdão embargado, considerando os fundamentos
apresentados pela parte embargante.
6. Saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
reexame de matéria fático-probatória após o trânsito em julgado da condenação.
7. Saber se houve julgamento extra petita ao se mencionar a manutenção da condenação
pelo crime de associação para o tráfico, quando a impetração se limitou à materialidade do
delito de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Os embargos de declaração são conhecidos por serem tempestivos e preencherem os
requisitos formais de admissibilidade, mas não são acolhidos por ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 619
9. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre
a fundamentação e o dispositivo ou entre proposições inconciliáveis no texto decisório, o
que não se verifica no caso.
10. O acórdão embargado foi claro e coerente ao manter o não conhecimento do habeas
corpus com base na inadequação da via eleita após o trânsito em julgado da condenação e
na vedação ao reexame aprofundado de provas.
11. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser
utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do sistema
recursal e ofensa à segurança jurídica.
12. Não se verifica ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, pois
a materialidade delitiva foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em amplo
Documento eletrônico VDA53867210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:13
Código de Controle do Documento: 323b50e9-9d12-4d84-95ff-244f2626981c

acervo probatório indireto, inviabilizando o revolvimento de matéria fático-probatória na
via estreita do habeas corpus.
13. A referência à manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico foi
utilizada como reforço argumentativo para contextualizar a robustez dos elementos de
prova e a complexidade dos fatos, não configurando julgamento extra petita.
14. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à
modificação do entendimento firmado pela Turma Julgadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
2.
contradição ou omissão no julgado, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, especialmente
após o trânsito em julgado da condenação, salvo em casos de flagrante ilegalidade
3.
incontroversa.
A referência à manutenção de condenação por crime diverso do objeto da
impetração, quando utilizada como reforço argumentativo, não configura julgamento extra
petita.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts. 33 e 35.
art. 619; Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 686.312/MS, Terceira Seção, julgado em 19.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de WELLINGTON
contra o acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte, que
DA SILVA PLACIDO
negou provimento ao agravo regimental anteriormente interposto, mantendo a decisão que
não conheceu do
em razão de sua utilização como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal e da impossibilidade de revolvimento fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53867210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:13
Código de Controle do Documento: 323b50e9-9d12-4d84-95ff-244f2626981c

Em suas razões (fls. 375-381), a parte embargante sustenta a existência de
contradição no julgado. Argumenta que o voto condutor fundamentou a inaplicabilidade do
entendimento firmado no HC n. 686.312/MS sob a premissa de que, à época do julgamento
na origem, vigorava orientação jurisprudencial diversa. Contudo, aponta que o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais foi proferido em
data posterior à
27/4/2023,
publicação do referido precedente paradigma da Terceira Seção, ocorrida em 19/4/2023
(fls. 381-437). Assim, defende não haver óbice temporal à aplicação da tese que exige a
apreensão da droga e o laudo pericial para a comprovação da materialidade delitiva.
Alega, ainda, a ocorrência de julgamento
, aduzindo que o acórdão
extra petita
embargado discorreu sobre a manutenção da condenação pelo crime de associação para o
tráfico (art. 35 da
, matéria que não teria sido objeto da impetração, a
Lei n. 11.343/2006)
qual se limitou a questionar a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos
infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e concedida a ordem de habeas
.
corpus
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não
comportam acolhimento, porquanto ausentes as hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 619
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao
julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições
inconciliáveis dentro do próprio texto decisório, o que não se verifica na espécie. O
acórdão embargado foi claro e coerente ao manter o não conhecimento do
com base
writ
em fundamentos autônomos e suficientes, notadamente a inadequação da via eleita após o
trânsito em julgado da condenação e a vedação ao reexame aprofundado de provas.
A alegação defensiva quanto à cronologia do precedente paradigma (HC n.
686.312/MS) não tem o condão de infirmar a conclusão do julgado. Ainda que a
publicação do referido precedente tenha ocorrido dias antes do julgamento da apelação na
origem, o óbice central para a rejeição do pedido reside na preclusão consumativa
decorrente do trânsito em julgado da condenação, verificado em
(conforme
16/6/2023
certidão à fl. 190).
Documento eletrônico VDA53867210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:13
Código de Controle do Documento: 323b50e9-9d12-4d84-95ff-244f2626981c

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
sistema recursal e ofensa à segurança jurídica. A menção à estabilidade jurisprudencial
deve ser compreendida no contexto da proteção à coisa julgada, que impede a reabertura da
discussão fática de casos encerrados sem a demonstração de flagrante ilegalidade
incontroversa.
No caso concreto, não se verifica a alegada ilegalidade flagrante que autorizaria
a concessão da ordem de ofício, pois a materialidade delitiva foi reconhecida pelas
instâncias ordinárias com base em amplo acervo probatório indireto, expressamente
delineado no acórdão estadual, incluindo menções a laudos em autos apartados e
transcrições de interceptações telefônicas que descrevem a dinâmica do tráfico (conforme
se extrai de e-STJ fls. 208 e 212-221). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável na via estreita do
.
writ
No que tange à suposta decisão
, melhor sorte não socorre o
extra petita
embargante. A referência feita pelo Colegiado à manutenção da condenação pelo crime de
associação para o tráfico serviu apenas como reforço argumentativo para contextualizar a
robustez dos elementos de prova e a complexidade dos fatos que sustentaram o édito
condenatório global. A análise da interligação entre as condutas imputadas é inerente ao
exame da tese de nulidade por ausência de materialidade, não configurando excesso de
julgamento ou inovação dispositiva prejudicial à parte.
Depreende-se, portanto, que a pretensão da parte embargante não é sanar vícios,
mas sim rediscutir o mérito da causa e modificar o entendimento firmado pela Turma
Julgadora, objetivo para o qual não se prestam os embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53867210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:13
Código de Controle do Documento: 323b50e9-9d12-4d84-95ff-244f2626981c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0303366-5
HC 1.026.752 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0480200074833 0748336920208130480 10480200074833001 480200074833
748336920208130480
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI
ADVOGADOS
: ROBERTO BARTOLOMEI PARENTONI - SP107187
BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP454673
LUCA CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP479771
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WELLINGTON DA SILVA PLACIDO (PRESO)
CORRÉU
: KARLA URBANA CABRAL
CORRÉU
: MARISOL LAGONEGRO DE SOUZA
CORRÉU
: LEOMIR MARTINS GOMES
CORRÉU
: SORAYA CABRAL GRACIANO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WELLINGTON DA SILVA PLACIDO (PRESO)
ADVOGADOS
: ROBERTO BARTOLOMEI PARENTONI - SP107187
BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP454673
LUCA CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - SP479771
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544944909840=029@
2025/0303366-5 - HC 1026752 Petição : 2025/0125277-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:19
Código de Controle do Documento: E44B8528-9127-47EE-B721-00A6EC8AB6C2